Tribunal: STF
Processo: RE 1593223
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte mediante a qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário. 
Acolho os argumentos aduzidos pela parte ora embargante e reconsidero a decisão embargada. Por conseguinte, julgo prejudicado os embargos de declaração e determino a distribuição do presente feito, nos termos previstos no RISTF.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente